Tribunal: TJSP
Processo: 2268503-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Justiça gratuita - Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – RECONSIDERAÇÃO - Indícios da alegada hipossuficiência financeira demonstrados – Benefício deferido – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000459723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2268503-
94.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Mauá, em que são agravantes PEDRO
GERAL BARRETTA e REGINA DE FÁTIMA CHIRIMELLI BARRETTA, é
agravado CPTM - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2268503-94.2019.8.26.0000/50001 - V. 46872
2-e

COMARCA: MAUÁ 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): PEDRO GERAL BARRETA E OUTRA
AGRAVADO(S): CPTM COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
JUIZ(A): MARIA EUGÊNIA PIRES ZAMPOL
VOTO No 46873
AGRAVO INTERNO DIREITO DE VIZINHANÇA
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Justiça gratuita - Decisão monocrática que negou
provimento
a
agravo
de
instrumento

RECONSIDERAÇÃO
-
Indícios
da
alegada
hipossuficiência financeira demonstrados
Benefício
deferido Recurso provido.
Agravo interno contra julgado de fls.187/8, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de
primeiro grau, que indeferiu a justiça gratuita, nos autos da ação de obrigação
de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, fundada em direito de
vizinhança. Os agravantes reiteram seus pedidos, destacando que passam
por sérias dificuldades financeiras, tendo, inclusive realizados diversos
empréstimos bancários, que a situação financeira atual é bem diferente do
retratado no IRPF de 2018, eis que vivem da aposentadoria, utilizando
constantemente o cheque especial, conforme documentos anexos.
O agravo de instrumento foi decidido nos termos
do artigo 932, do CPC/15 e Súmula no 568 do C.STJ.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2268503-94.2019.8.26.0000/50001 - V. 46872
3-e
A ação originária do presente recurso foi proposta,
em razão da passarela construída pela companhia agravada, em 2014, a qual
foi edificada colada ao imóvel dos agravantes, causando-lhes danos de
ordem material e moral, pelos quais visam reparação, pugnando, de início,
pelos benefícios da justiça gratuita.
Com efeito, pode o juiz, entendendo não estar
comprovada a insuficiência econômica da parte, indeferir, cassar ou revogar o
pedido de assistência judiciária gratuita. O termo ''pobre'' utilizado pela
legislação exprime que a justiça gratuita será deferida àquele que comprovar
a impossibilidade de custear as havidas com o processo, conforme dispõe o
artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, inexistindo afronta à legislação
específica.
No presente caso, a justiça gratuita foi indeferida,
a princípio, diante do IRPF de 2018 do coagravante Pedro, onde foram
declarados rendimentos tributáveis no importe de R$106.293,53. Contudo, os
agravantes sustentam que os rendimentos declarados naquele ano se
referiram a somatória da aposentadoria e do trabalho de Pedro, o que
resultou em um ganho adicional, mas que, atualmente, vivem apenas de sua
aposentadoria, insuficiente para arcar com as custas e despesas
processuais, conforme extratos bancários e documentos juntados às fls.9/19.
Assim, forçoso reconhecer que a documentação
apresentada é hábil e suficiente a demonstrar que os agravantes apresentam
razoáveis indícios de que não estão, atualmente, em condições de custear as
despesas havidas com o processo sem prejuízo do sustento próprio. Pois, o
coagravante Pedro está aposentado e sua esposa se qualifica como sendo
do lar, recebendo aquele proventos líquidos de aposentadoria no valor
aproximado de 02 (dois) salários mínimos e meio, conforme extratos
bancários colacionados, presumindo-se verdadeiras as alegações de que
estão passando por sérias dificuldades financeiras, inclusive realizando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2268503-94.2019.8.26.0000/50001 - V. 46872
4-e
empréstimos e utilizando-se sempre do cheque especial.
Assim, considerando-se as condições subjetivas
dos agravantes, a natureza da causa e os valores envolvidos, e não havendo
nos presentes autos elementos que contrariem as suas alegações, revela-se
admissível a concessão da benesse, competindo à parte contrária o ônus de,
se o caso, impugnar o pedido, nos termos do artigo 100 do CPC.
Deste
modo,
reconsidera-se
a
decisão
de
fls.187/188, para dar provimento ao agravo de instrumento e deferir os
benefícios da justiça gratuita aos agravantes, reformando-se a r. decisão
agravada de primeiro grau.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator